Tribunal: STF
Processo: ARE 1417271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ANS. COBRANÇA DE RESSARCIMENTO AO SUS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECRETO-LEI Nº 20.910/32. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NULIDADE DA COBRANÇA. CARACTERÍSTICA DO CONTRATO. CUSTO OPERACIONAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO TRF DA 2ª REGIÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.



    1. O Juízo de origem reconheceu a consumação da prescrição intercorrente nos autos do processo administrativo formalizado para cobrança de valores relativos a ressarcimento ao SUS, com fundamento no art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99.



    2. Ocorre que a Lei nº 9.873/99 trata apenas do prazo prescricional para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, e o ressarcimento de serviços custeados pelo SUS não tem qualquer viés punitivo, mas, pelo contrário, é previsto no art. 32 da Lei nº 9.656/98 como forma de indenizar o SUS pelos serviços prestados a usuários/consumidores que possuam contratos privados de plano de saúde.



    3. Quanto ao ressarcimento ao SUS, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser observado o prazo prescricional geral aplicável à Fazenda Pública previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32. Além disso, a Corte possui orientação no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para esse tipo de cobrança se inicia com a notificação do devedor quanto à decisão final proferida nos autos do processo administrativo em que apurados os valores a serem ressarcidos. 



    4. O art. 4º do Decreto-Lei nº 20.910/32 dispões que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considera líquida, tiveram as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la." Portanto, enquanto pedente de análise a finalização do processo amdinistrativo, ainda não há conclusão quanto ao valor a ser ressarcido, e, portanto, ainda não há pretensão de cobrança. 



    5. Além de inexistir previsão legal expressa de prescrição intercorrente no processo administrativo, a interpretação dada pelo STJ relativamente às disposições do Decreto-Lei nº 20.910/32 levaram à conclusão de que o termo inicial do prazo prescricional nos casos de ressarcimento de valores ao SUS é a decisão final do processo administrativo, o que, por uma questão lógica, afasta a possibilidade de se concluir pela fluência de prazo prescricional em momento anterior. Precedentes da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Turmas deste TRF da 2ª Região.



    6. No caso, o processo administrativo foi iniciado em 01/02/2002, e após o indeferimento da impugnação, a Autora/Apelada interpôs recurso administrativo, em 29/01/2004. Contudo, tal recurso somente foi julgado em 08/10/2018, com intimação da Autora/Apelada para pagamento em 28/03/2019. Portanto, não houve consumação da prescrição.



    7. Afastada a prescrição, impõe-se a análise dos demais argumentos suscitados na inicial pela Unimed Três Corações – Cooperativa de Trabalho Médico, na forma do art. 1.013, §4º, do CPC/15.



    8. O ressarcimento das operadoras de planos de saúde privados ao SUS está disciplinado pelo art. 32 da Lei nº 9.656/98, e no dispositivo legal não há qualquer ressalva quanto ao tipo de contrato para fins de ressarcimento. Portanto, são indiferentes as características dos contratos de custo operacional, pois a obrigação de reembolso decorre expressamente da lei. Precedentes desta 7ª Turma Especializada. 



    9. Não houve consumação da prescrição e não há que se falar em nulidade da cobrança em razão da característica do contrato, de modo que os pedidos formulados na inicial são improcedentes e deve haver inversão do ônus sucumbencial.



    10. Apelação da União Federal a que se dá provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente